Tribunal: STF
Processo: RE 1405252
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado de São Paulo interpõe recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “PENSÃO - Complementação - Pensionista de ex-empregado da FEPASA - Empresa incorporada pela Rede Ferroviária Federal S/A - Pretensão de reajuste do valor da pensão em caso de majoração dos salários do pessoal ativo da CPTM - Incidência do art. 4.º, da Lei Estadual n.º 9.343/96 - Cabimento - Sentença de procedência reformada apenas para determinar a correção monetária a partir de cada vencimento e afastar a aplicação de Lei nº 11.960/2009 - Recurso da demandante provido em parte e reexame e recurso fazendário desprovidos - Os servidores inativos e pensionistas da antiga FEPASA - Ferrovias Paulista S/A. estão equiparados aos servidores em atividade e, destarte, fazem jus à aplicação dos abonos e dissídios coletivos à complementação de proventos, inclusive os reajustes dos servidores ativos da CPTM - Companhia Paulista de Transportes Metropolitanos, na forma do art. 4.º, da Lei Estadual n.º 9.343, de 22.2.96.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 37, inciso XIII, 40, § 8º, 169, e 195, § 5º, da Constituição Federal. 



    Defende a “impossibilidade de extensão de aumentos obtidos através de dissídios trabalhistas por empregados de uma empresa extinta, com pessoal absorvido após a privatização (CPTM), para os servidores públicos ativos ou pensionistas (ex-empregados da empresa estadual FEPASA), vinculados à folha salaria do Estado de São Paulo”.



    Aduz que não “existe, no ordenamento jurídico, qualquer previsão legal que permita a vinculação dos vencimentos e proventos do pessoal do Estado a qualquer índice ou critério alheio ao orçamento”.



    Alega que “sem previsão orçamentária e sem edição de lei específica que contemple aumentos salariais, não é possível conceder-se, a inativos ou pensionistas, a majoração dos proventos ou pensões”.



    Requer, por fim, que “seja determinada a aplicação da redação dada ao art. 1-F, da Lei Federal 9494/97, pala Lei Federal 11.960/2009, nos termos do que decidido no julgamento da ações diretas de inconstitucionalidade nºs 4.347 e 4.425”.



    Em 07/02/2020, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema nº 810 da sistemática da repercussão geral, determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, adequou o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “PENSÃO - COMPLEMENTAÇÃO - PENSIONISTA DE EX-EMPREGADO DA FEPASA - Pretensão de reajuste do valor da pensão em caso de majoração dos salários do pessoal ativo da CPTM - Cabimento - Lei nº 11.960/09 - Juros e correção monetária - Reexame da matéria à luz do artigo 1.030, inciso II, do CPC - RE nº 870.947/SE, Tema nº 810, do C. STF, e REsp nº 1.495.146/MG, Tema nº 905, do C. STJ - Adequação do julgado anteriormente prolatado. 



    DÉBITOS EM ATRASO DA FESP - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - A partir de 30.06.09, deverão ser aplicados os índices definidos pelo artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs nº 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o Tema nº 810 - STF e Tema nº 905 - STJ.”



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou que os pensionistas da antiga FEPASA fazem juz aos reajustes concedidos por acordos coletivos aos servidores da ativa da CPTM. Nesse ponto, extrai-se os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Em razão de acordo firmado entre o Governo Federal e o Governo do Estado de São Paulo, a FEPASA, cujo acionista majoritário é a Fazenda Estadual, foi incorporada pela Rede Ferroviária Federal S/A, passando, a partir de então, a fazer parte integrante desta última, ora em liquidação. 



    Com a incorporação da FEPASA pela Rede Ferroviária Federal, feita com base nas Leis Estaduais n.º 9.343/96 e 9.496/97, estabeleceu-se condição expressa segundo a qual o Estado de São Paulo seria o único responsável pelo pagamento das complementações de pensões e aposentadorias aos inativos e seus beneficiários da extinta FEPASA, circunstância que deve prevalecer em obediência ao pactuado.



    Os dissídios e acordos coletivos foram estendidos a todos os servidores em atividade e a não extensão aos aposentados e pensionistas viola o referido art. 40, § 8.º, da Constituição Federal, o qual determina a revisão dos proventos da aposentadoria e pensões e a extensão aos inativos de quaisquer benefícios e vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade.



    Com o advento da Emenda Constitucional nº 20/98, que modificou o sistema de previdência social, estabelecendo normas de transição e outras providências, disciplinou-se no § 7º do artigo 40, da Constituição Federal:



    (...)



    Já o § 3º do artigo 40 da Constituição, o qual substituiu o antigo § 5º, tem a seguinte redação:



    (...)



    O art. 3.º, da Lei Estadual n.º 9.343, de 22.2.96, autoriza a transferência do controle acionário da FEPASA para a Rede Ferroviária Federal, a qual, porém, define em seu parágrafo l.º que ‘não abrangerá a parcela do patrimônio da Fepasa-Ferrovia Paulista S/A, relativa aos sistemas de transportes metropolitanos de São Paulo e Santos a ser transferida, por cisão, à CPTM Companhia Paulista de Trens Metropolitanos.’



    O art. 4.º, da mesma lei, possui a seguinte redação :



    (...)



    Não se pode negar, destarte, o reflexo dos reajustamentos da remuneração dos trabalhadores da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, no concernente à complementação do pensionamento e das aposentadorias dos inativos da ex-FEPASA. 



    Some-se o determinado no art. 40, § 8º, da Constituição Federal de 1988, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98 tempus regit actum e o art. 126, §§ 4º e 5º, da Constituição Estadual de 1986 e leis estaduais já citadas.



    E ainda, os Dissídios e Acordos Coletivos, em verdade, se traduziram em reajustes de salários, com qualificação genérica -, mais um motivo para que sejam estendidos em revisão aos aposentados e pensionistas porque se cuidou aí de benefício outorgado a servidores ativos de igual categoria dos autores, tanto mais que contemplados pelas Leis nºs 1.386/51 e em especial pelo que dispõe a lei estadual nº 1.974/52 e pelo disposto no art. 4º, da Lei nº 9.343/96 que autorizam a concessão de aumento dos proventos aos inativos -, de maneira que a não concessão aos aposentados ofende o art. 40, par. 8º, da Constituição Federal/88 e atual art. 7º, da Emenda Complementar nº 41/2003, na medida em que determinam a revisão dos proventos da aposentadoria e a extensão aos inativos de quaisquer benefícios e vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, desde que preenchidas as exigências legais. E o reajuste previsto no art. 4º, par. 2º, da Lei nº 9.343/96 não compreende apenas o percentual, mas também os abonos, vantagens e benefícios concedidos aos da ativa, correspondente à totalidade da remuneração destes.



    Ademais, especificamente, no caso vertente, o paradigma de reajustes dos inativos da extinta FEPASA é a CPTM. Outro não foi o sentir da Procuradoria Administrativa da Procuradoria Geral do Estado, no Parecer PA n.º 109/2005 no PR-1 n.º 178/05, de 25.04.05, com a seguinte conclusão:



    (...)



    Logo, o paradigma para reajustamento das complementações de aposentadorias e pensões dos ex-funcionários da FEPASA são os servidores da CPTM. 



    Assim, a acionante faz jus ao reajuste da pensão em igualdade dos reajustes concedidos aos servidores da ativa da CPTM, como determinado na r. sentença.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Concessão de vantagens aos funcionários em atividade na CTPM por meio de acordo coletivo. Extensão aos pensionistas e servidores inativos da extinta FEPASA. Ausência de repercussão geral da matéria. Questão adstrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 1. O Plenário desta Corte, no exame do RE nº 610.223/SP, Relatora a Ministra Ellen Gracie, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo ao direito de pensionistas e servidores inativos da extinta FEPASA à extensão de vantagens salariais concedidas em dissídios e acordos coletivos aos ferroviários em atividade na CTPM. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 778.104/SP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 03/02/2014).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FEPASA. INATIVOS. EXTENSÃO DE ABONO CONCEDIDO COM BASE EM DISSÍDIO COLETIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 563.702/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 22/08/2013).



    Ressalte-se que essa orientação foi consolidada pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE nº 610.223/SP, feito paradigma do Tema nº 273 da sistemática da repercussão geral, no qual se concluiu pela ausência de repercussão geral da matéria relativa ao direito de servidores inativos da extinta FEPASA à extensão de vantagens salariais concedidas em dissídios e acordos coletivos aos ferroviários em atividade, dado o seu caráter infraconstitucional. O acórdão desse julgamento ficou assim ementado:



    “EXTENSÃO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA ANTIGA FEPASA DE VANTAGENS SALARIAIS CONCEDIDAS AOS FERROVIÁRIOS EM ATIVIDADE COM BASE EM ACORDO COLETIVO. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE DIVERGÊNCIA SOLUCIONÁVEL PELA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Por fim, não procede a alegada impossibilidade de afastamento do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, haja vista que que o recorrente, nesse ponto, não indicou nas razões do recurso extraordinário qual o dispositivo constitucional que teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a manifestar sua irresignação contra o julgado, o que impede a análise da pretensão recursal. Nesse sentido, anote-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Precedentes. 1. O recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais que, porventura, teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09)” (ARE nº 1.121.520/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/6/18). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONTRAMINUTA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. Precedentes: ARE 964.347-AgR, Redator p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016, ARE 971774 AgR, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 19.10.2016. 3. Agravo regimental conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (ARE nº 972.999/MT-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 25/4/17).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022. 



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente